Tribunal: TJDFT
Processo: 0701923-23.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 313, INCISO V, ALÍNEA “B”, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 833/2011. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada. As razões recursais expõem de forma adequada os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante busca a reforma da sentença, havendo impugnação específica à ratio decidendi do decisum recorrido.
2. O parcelamento administrativo celebrado nos termos da Lei Complementar Distrital no 833/2011 não configura transação judicial, mas mera concessão unilateral de benefício pelo credor público, sem concessões recíprocas ou renúncia, inexistindo suporte fático ou jurídico para a aplicação do art. 487, III, “b”, do CPC.
4. O art. 7o, parágrafo único, da LCD no 833/2011 estabelece que o inadimplemento das parcelas implica prosseguimento da cobrança judicial, o que evidencia que o parcelamento não extingue a obrigação e tampouco encerra o litígio.
5. À luz do art. 313, V, “b”, do CPC, o processo deve ser suspenso quando a solução da causa depender de fato futuro relevante, no caso, o adimplemento integral das parcelas, sendo incompatível com o sistema processual a extinção do feito antes do cumprimento da obrigação.
6. A extinção prematura do processo contraria os princípios da cooperação, razoabilidade, eficiência e economia processual (arts. 6o e 8o do CPC), além de ocasionar risco de duplicidade de demandas e desnecessário ajuizamento de nova ação em caso de descumprimento.
7. Reconhecida a inadequação da extinção, impõe-se a cassação da sentença, com determinação para que o feito permaneça suspenso pelo período correspondente à duração do parcelamento administrativo, admitida a retomada do processamento em caso de inadimplemento.
8. Recurso conhecido e provido.